Tribunal: TJDFT
Processo: 0701826-46.2022.8.07.0012
Órgão julgador: HECTOR VALVERDE SANTANNA
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-08-10
Data de publicação: 2022-08-26

Ementa:
APELAÇÃO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. BUSCA E APREENSÃO. PRESSUPOSTOS PROCESSUAIS. CITAÇÃO. AUSÊNCIA. NOVOS ENDEREÇOS. DILIGÊNCIAS. CUSTAS INTERMEDIÁRIAS. RECOLHIMENTO. INÉRCIA. OBSTÁCULO À CITAÇÃO. 1. A ausência de recolhimento das custas intermediárias necessárias para a realização de diligências para busca e apreensão do veículo e citação da parte ré constitui motivo suficiente para o reconhecimento da ausência de pressuposto de constituição e de desenvolvimento válido e regular do processo. 2. A extinção do processo por ausência de pressuposto de constituição e de desenvolvimento válido e regular dispensa a intimação pessoal do autor. 3. Apelação desprovida.